Tribunal: TJSP
Processo: 1039127-82.2019.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Silvia Meirelles
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – Fornecimento de medicamento ("xarelto 20mg") – Apelante que apresenta quadro de Trombose Venosa Profunda (TVP) recorrente, com embolia pulmonar – Ordem denegada em primeiro grau - Pretensão de reforma – Inadmissibilidade – Tese fixada no julgamento do Resp 1.657.156, Tema no. 106, do Eg. STJ - Necessária a demonstração da incapacidade financeira do paciente

Ementa:
APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – Fornecimento de medicamento ("xarelto 20mg") – Apelante que apresenta quadro de Trombose Venosa Profunda (TVP) recorrente, com embolia pulmonar – Ordem denegada em primeiro grau - Pretensão de reforma – Inadmissibilidade – Tese fixada no julgamento do Resp 1.657.156, Tema no. 106, do Eg. STJ - Necessária a demonstração da incapacidade financeira do paciente de arcar com os custos do medicamento prescrito – Impetrante que não comprovou preencher tal requisito, em especial quanto ao seu núcleo familiar – Denegação da ordem mantida – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000391173
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1039127-82.2019.8.26.0576, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é apelante
MOISÉS DE LIMA RIBEIRO, é apelado PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ
DO RIO PRETO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SIDNEY ROMANO DOS
REIS (Presidente) e REINALDO MILUZZI.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
SILVIA MEIRELLES
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1039127-82.2019.8.26.0576 -Voto no
2
Apelação: 1039127-82.2019.8.26.0576*
Apelante: MOISÉS DE LIMA RIBEIRO
Apelado: MUNICIPALIDADE DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
Comarca: SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
Juiz sentenciante: DR. ADILSON ARAKI RIBEIRO
Voto no: 15.032 K*
APELAÇÃO
MANDADO DE SEGURANÇA

Fornecimento de medicamento (“xarelto 20mg”)

Apelante que apresenta quadro de Trombose Venosa
Profunda (TVP) recorrente, com embolia pulmonar

Ordem denegada em primeiro grau - Pretensão de
reforma Inadmissibilidade Tese fixada no julgamento
do Resp 1.657.156, Tema no. 106, do Eg. STJ - Necessária
a demonstração da incapacidade financeira do paciente
de arcar com os custos do medicamento prescrito

Impetrante que não comprovou preencher tal requisito,
em especial quanto ao seu núcleo familiar Denegação da
ordem mantida Recurso desprovido.
Trata-se de apelação interposta por MOISÉS DE LIMA
RIBEIRO contra a r. sentença prolatada a fls. 246/248, que, em ação
mandamental impetrada contra ato do SECRETÁRIO MUNICIPAL DE
SAÚDE DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO, denegou a segurança pretendida
para fins de fornecimento do medicamento “Xarelto 20 mg”, necessário para
o tratamento da moléstia que lhe acomete, por não comprovação da
hipossuficiência econômica de seu núcleo familiar.
Apela o vencido (fls. 255/265), alegando em suma, a
ocorrência de inconstitucionalidade e ilegalidade da r. sentença, por violação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1039127-82.2019.8.26.0576 -Voto no
3
aos artigos 396 do CPC, 196 e 5°, LV da CF/88. Aduz, ainda, ter preenchido
os requisitos estabelecidos na tese fixada no REsp Repetitivo n.o 1.657.156,
para concessão do medicamento pleiteado nos termos da petição inicial e
requer a reforma da r. sentença com fundamento no artigo 196 da
Constituição Federal de 1988, bem como do artigo 200, §§ 2o, 5°, III e 7o, I e
II da Lei n° 8080/90.
Contrarrazões às fls. 268/279.
Parecer do representante do Ministério Público a fls.
291/292, opinando pela manutenção da denegação da ordem.
É o relatório.
Trata-se de apelação interposta contra a r. sentença de
denegação da ordem em ação mandamental, impetrada para fins de
fornecimento de medicamento, em razão da não comprovação da
hipossuficiência de seu núcleo familiar.
Apela o vencido, alegando, em suma, que é portador do
quadro de “trombose venosa profunda recorrente com embolia pulmonar”,
patologia que provoca risco de morte, necessitando do medicamento
pleiteado para controlar adequadamente as suas enfermidades.
Com todo respeito, o recurso não comporta provimento.
No caso, não se discute o dever constitucional que recai

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1039127-82.2019.8.26.0576 -Voto no
4
sobre o Estado em garantir à saúde a todos os cidadãos, nos termos dos
artigos 196 e seguintes da Constituição Federal.
Todavia, o C. STJ, no REsp n.o 1.657.156/RJ (Tema no.
106), julgou a questão relativa ao fornecimento de medicamentos não
constantes na lista padronizada do SUS, fixando a tese que a sua concessão
exige a presença cumulativa de: 1. da comprovação, por meio de laudo
médico fundamentado e circunstanciado do médico que assiste o paciente, da
imprescindibilidade ou necessidade do fármaco indicado para o tratamento e
da ineficácia daqueles fornecidos pelo SUS; 2. incapacidade financeira para
arcar com seus custos; 3. registro na ANVISA.
No caso, como bem observou o juízo a quo, o impetrante
não comprovou que preenchia o requisito da hipossuficiência econômica para
a aquisição do medicamento, como se vê in verbis:
“(...) Pois bem. Compulsando os autos, verifica-se que não
restou demonstrada, de forma inequívoca, a insuficiência de
recursos financeiros do núcleo familiar do impetrante.
Ressalte-se que, como bem ponderou o Ministério Público, o
impetrante, apesar de ter juntado cópia de seu recibo de
pagamento mensal, no importe de R$ 1.990,00 (fl. 17), não
foram apresentados aos autos quaisquer documentos capazes de
comprovar a situação econômica sobre seu núcleo familiar. Ao
contrário, à fl. 202, a impetrada informou que a esposa do
impetrante trabalha como farmacêutica sem, contudo, ter sido
juntado aos autos prova sobre os rendimentos da mesma (f. 239).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1039127-82.2019.8.26.0576 -Voto no
5
Destarte, havendo dúvida sobre a alegada situação de
hipossuficiência econômica do postulante frente aos custos do
medicamento, inarredável seria a dilação probatória com o
propósito de se aferir a real situação econômica de seu núcleo
familiar, o que, no entanto, não é possível pela via eleita.” (fls.
247).
Frise-se por oportuno, que é dever primordial da família o
amparo mútuo entre seus entes, que têm entre si o dever recíproco de
assistência e ajuda na criação dos filhos menores, bem como na velhice,
carência ou enfermidade, nos termos do artigo 229, da Constituição Federal,
razão pela qual a comprovação da hipossuficiência econômica do núcleo
familiar se faz necessária.
Aliás, neste sentido é o posicionamento adotado por este
Eg. Tribunal de Justiça em casos análogos, conforme se extrai das ementas
abaixo transcritas:
“DIABETES. DULAGLUTIDA, INSULINA GLARGINA (1
CANETA POR MÊS), INSULINA APIDRA (1 CANETA POR
MÊS),
DAPAGLIFOZINA
COM
METFORMINA,
CIORTALIDONA,
ATENOLOL,
ENALAPRIL,
ESPIRONOLACTONA,
VITAMINA
D,
SINVASTATINA,
PIOGLITAZONA E ACCU CHEK PERFORMA. APELAÇÃO E
REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA.
DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS
E INSUMOS. A saúde é um direito de todos e um dever do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1039127-82.2019.8.26.0576 -Voto no
6
Estado (art. 196 da CF). Direito à saúde assegurado, que
compreende o fornecimento de tratamento específico, a quem
dele necessita. Requisitos estabelecidos pelo e. STJ devem ser
observados. Ausência de relatório médico fundamentado e
circunstanciado. Ausência de hipossuficiência financeira,
conforme informações das declarações de imposto de renda do
núcleo familiar. RECURSOS PROVIDOS.” (TJSP; Apelação
Cível 1008623-13.2019.8.26.0053; Relator (a): Alves Braga
Junior; Órgão Julgador: 2a Câmara de Direito Público; Foro
Central - Fazenda Pública/Acidentes - 13a Vara de Fazenda
Pública; Data do Julgamento: 31/10/2013; Data de Registro:
17/09/2019).
“AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
DIREITO
À
SAÚDE.
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO.
TEMA 106 DOS RECURSOS REPETITIVOS. Ausência de
impugnação em relação ao tópico da decisão que considerou
insuficiente o laudo médico apresentado. Incapacidade
financeira para arcar com o custo do tratamento médico que
não ficou devidamente comprovada. Hipossuficiência a ser
apurada consoante a renda auferida pelo núcleo familiar.
Inércia na apresentação de documentos, ou esclarecimentos
sobre eventual impossibilidade ou impropriedade de apresentá-
los. Requisitos fixados pelo E. STJ que não foram preenchidos.
Impossibilidade de antecipação da tutela recursal. Inteligência
do art. 300 do CPC. Decisão mantida. Recurso desprovido.”
(TJSP; Agravo de Instrumento 2086005-30.2019.8.26.0000;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1039127-82.2019.8.26.0576 -Voto no
7
Relator (a): Heloísa Martins Mimessi; Órgão Julgador: 5a
Câmara de Direito Público; Foro de São José do Rio Preto - 2a
Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 19/07/2019; Data
de Registro: 19/07/2019).
Assim, não comprovado o preenchimento de um
daqueles requisitos, verifica-se que o direito invocado tem existência
duvidosa, não havendo direito líquido e certo a ser defendido pela via
mandamental, razão pela qual a r. sentença merece subsistir.
Ressalto que o presente acórdão enfocou as matérias
necessárias à motivação do julgamento, tornando claras as razões do decisum,
e rebatendo todas as teses levantadas pelas partes capazes de infirmar a
conclusão adotada pelo julgador, em observação ao que dispõe o artigo 489, §
1o, do NCPC (STJ. EDcl no MS 21.315-DF, julgado em 8/6/2016 - Info 585).
Todavia, para viabilizar eventual acesso às vias
extraordinária e especial, considero prequestionada toda matéria suscitada,
observando-se que não houve afronta a nenhum dispositivo
infraconstitucional e constitucional.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso, nos termos
supra decididos.
SILVIA MEIRELLES
Relatora